Tribunal: TJDFT
Processo: 0706236-32.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706236-32.2022.8.07.0018 RECORRENTE: MANOEL FELICIANO DA SILVA NETO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AUXILIAR LEGISLATIVO DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL. ALEGAÇÃO DE DESVIO DE FUNÇÃO. AUSÊNCIA DE EXERCÍCIO DE FUNÇÕES ATINENTES A CARGO DIVERSO. DESIGNAÇÃO PARA CARGO EM COMISSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não há ausência de fundamentação na r. sentença se o Juízo de origem, embora de modo sucinto, considera os pontos tecnicamente relevantes ao deslinde da controvérsia, não se podendo considerar o decisum omisso apenas porque contrário aos interesses da parte autora. Preliminar de nulidade por ausência de fundamentação rejeitada. 2. Se o cotejo entre as alegações expendidas pelo autor e as atribuições atinentes ao cargo que exercia já se mostravam suficientes para o desate da controvérsia, acrescentando-se que consta dos autos manifestação escrita da chefia imediata do autor, bem como descrição sumária dos cargos, o indeferimento da oitiva das testemunhas indicadas para comprovação de alegado desvio de função não implica malferimento à defesa da parte, consoante dispõe o art. 370, parágrafo único, do CPC. Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa rejeitada. 3. O desvio de função, na dicção da Súmula n. 378 c. STJ, exige que, além das atribuições próprias do cargo, o servidor passe, por convocação ou designação da Administração, a exercer atribuições próprias de outro cargo, ao qual a lei reserva maior remuneração, de modo que o servidor possui direito, enquanto a irregularidade se mantiver, às diferenças salariais correspondentes. Por isso, a configuração do desvio de função exige demonstração, com segurança, da convocação para habitual prática de atividades pertinentes a cargo diverso daquele para o qual o servidor tenha sido nomeado. 4. O autor, Auxiliar Legislativo da CLDF, alegou que passou a exercer atribuições relativas ao cargo de Técnico Legislativo, mas as atividades indicadas na petição inicial, como faturamento e reembolsos, serviços de protocolo de processos e tramitação dos mesmos para os demais setores, carimbos de ciência, organização, arquivo e prestação de informações ostentam natureza de apoio administrativo, consoante previsão na Lei n. 4.342/09, e se inserem entre as previstas para o cargo efetivamente ocupado. 5. Além disso, é incontroverso que o autor exerceu cargo em comissão (Cargo em Comissão e Assessoramento CL-02) na Seção de Faturamento de Processos, o que atrai o desempenho de funções adicionais, com a respectiva remuneração decorrente de tal acréscimo, revelando-se hígida a r. sentença que julgou improcedente o pedido concernente ao reconhecimento do desvio de função. 6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. O recorrente alega violação aos artigos 355, inciso I, e 489, § 1o, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, e 884 do Código Civil, insurgindo-se contra o indeferimento da produção da prova testemunhal pelo juízo monocrático, sem fundamento idôneo. Defende a ocorrência de desvio da função, sustentando o direito ao recebimento das diferenças salariais decorrentes. Em contrarrazões, o recorrido pugna pela majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 355, inciso I, e 489, § 1o, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, e 884 do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar as teses recursais, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005